Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-11.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007973-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 083.041.581-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 044.878.231-61 (APELADO), DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 070.736.201-61 (APELADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), ELIEL PIEROBOM ORMOND - CPF: 459.339.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 070.736.201-61 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 083.041.581-59 (APELANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 044.878.231-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
–

TRÁFICO
DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

–

RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE TÓXICOS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO – RECURSO DEFENSIVO
– ABS
OLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE

–

CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO

–

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE
–
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–

RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO ART. 41 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFICAZ
–

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSBS
TITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE P
OR
RESTRITIVA DE DIREITOS
– DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA D
OS

REQUIS
I
TOS

– DETRAÇÃO –

IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

As provas constantes dos autos
não trazem à lume a caracterização da conduta de associação ao tráfico de drogas, descrita no art. 35, caput, da Lei de Tóxicos
, pois não comprovados os requisitos da estabilidade e da permanência para o fim da traficância.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“[...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.”
(STF, RHC: 138117/MS).

Inexistindo colaboração efetiva do agente em ambas as fases da persecução penal,
não há que se falar na aplicação da redutora
da colaboração voluntária
prevista no art. 41 da Lei de Tóxicos.

A expressiva quantidade da droga apreendida (1.016,90 g - um mil e dezesseis gramas e noventa centigramas de cocaína) autorizam
a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda e impedem a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A detração penal
da pena cumprida provisoriamente
não produz

efeito algum,
tendo em conta que a expressiva quantidade de droga apreendida legitima a
manutenção do regime de cumprimento de pena imposto pelo sentenciante, cabendo a análise ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviado
s
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Diogo Xavier da Silva Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia
e absolveu os réus Diogo Xavier da Silva Oliveira, André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity

da prática do crime previsto no art.
35
,
caput
,
d
a Lei n.
11.343/2006, condenando-os, todavia, nas sanções do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos,
imp
ondo
a cada um deles a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
em regime
semiaberto
, e
pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais,
o
representante do
Parquet
requer a condenação do
s
réu
s
Diogo Xavier da Silva Oliveira, André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
nas penas do art.

35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
argumentando que tanto a materialidade quanto a autoria do delit
o
estão devidamente comprovadas nos autos
(id.

189018451
).

O
apelante
Diogo Xavier da Silva Oliveira
, por sua vez,
pleiteia a
absolvição
do crime de tráfico de drogas, sustentando
a fragilidade das provas para amparar a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima, o
reconhecimento da
redutora da colaboração voluntária disposta no art. 41 da Lei de Drogas
e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ainda, pugna pela aplicação da detração
penal (id.

191163682
)
.

Nas contrarrazões, carreadas aos ids.
189018454
,

191176166

e

192174279
, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo desprovimento do
s apelos
(
id.

196769196
).

É o relatório
.

À
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
André de Oliveira
Curity
, Gabriel de Oliveira
Curity
e Diogo Xavier da Silva Oliveira,
pela prática das seguintes condutas, descritas na denúncia carreada à id.
189018270
.

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de maio de 2022, por

volta das 17h, na Casa 13, Rua 106, Quadra 12, Bairro Tijucal, nesta cidade, os

denunciados
André de Oliveira
Curity
, Diogo Xavier da Silva Oliveira e Gabriel de

Oliveira
Curity
, tinham em depósito e transportavam, para outros fins que não o

consumo pessoal,
14 (quatorze) porções de maconha, com massa total de 3,657 kg

(três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas)
, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº

3.14.2022.85497-01 e nº 3.14.2022.85499-01). Nas mesmas circunstâncias,
por

meio de prévia ajuste e acordo de vontades, com divisão de tarefas
, os denunciados

associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Na data dos fatos, o grupo de apoio Bravo do 9º BPM recebeu

denúncia acerca da grande movimentação de pessoas com motocicletas e carros na

residência nº 13, Rua 106, Quadra 12, no Bairro Tijucal, onde residiam alguns

indivíduos. Segundo a denúncia, as pessoas que se dirigiam até o local permaneciam

por pouco tempo, o que levantou suspeitas sobre a comercialização de entorpecentes

no imóvel.

Diante das informações, a equipe solicitou apoio da Agência de

Inteligência (ALI), que realizou vigilância na residência. Durante monitoramento, a

equipe de inteligência visualizou um indivíduo em um carro Palio, cor cinza, placa HTI

9731,
que parou em frente à casa, entrou, e saiu após alguns minutos com uma

mochila preta e verde. Após, o veículo seguiu em direção ao interior do bairro.

Em seguida, outro suspeito, que pilotava uma motocicleta preta,

placa KAT 1L22, também saiu da residência e foi em direção ao interior do bairro.

Após buscas, o grupo de apoio localizou o veículo Palio

entrando na Avenida Doutor Meireles, e ao realizar abordagem, identificaram o

denunciado
Diogo Xavier da Silva Oliveira
. O investigado confessou que transportava

entorpecentes a pedido de
André de Oliveira
Curity
e
Gabriel de Oliveira
Curity
,

proprietários da droga. No interior da mochila que Diogo trazia no interior do

veículo, os agentes apreenderam
01 (um) tablete inteiro de maconha, além de 03

(três) pedaços grandes e 07 (sete) porções menores da mesma substância, todas

embaladas em papel filme
.

Diogo informou aos militares que os irmãos lhe forneceriam

mais instruções sobre o local de entrega da droga no caminho, e disse que no interior

da residência
haveriam
mais ilícitos.

Com essas informações, a guarnição retornou até o imóvel e

abordou os denunciados André e Gabriel no local, que ofereceram resistência e

tentaram empreender fuga pelo quintal, mas foram contidos. Após buscas

domiciliares, o SD Jacob encontrou
01 (um) tablete de maconha
embaixo do sofá,

com embalagem semelhante às utilizadas nas drogas da mochila de Diogo.

No interior do imóvel ainda foram apreendidos
01 (um) rolo de

papel filme, 01 (um) caderno com anotações e 01 (uma) balança de precisão branca
.

No momento, André e Gabriel negaram ser os donos do entorpecente, e as chaves

da residência foram deixadas aos cuidados da genitora dos denunciados.

(...)
.”

Após regular instrução criminal, o
magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério
Público e
absolveu os réus Diogo Xavier da Silva Oliveira, André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
da prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, condenando-os, todavia, nas sanções do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, impondo a cada um deles a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
.

Registre-se que a
insurg
ência recursal se restringe a
o
representante ministerial e ao réu Diogo Xavier da Silva Oliveira, já que os condenados
André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
não
recorreram da sentença.

Do recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual

Pretende o Ministério Público a condenação do
s
réu
s

Diogo Xavier da Silva Oliveira, André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity

nas penas do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
ao argumento de que estão comprovadas a materialidade e autoria do crime
que a eles também foi imputado na denúncia
.

Sem razão o representante ministerial.

É que

os elementos de prova carreados aos autos não trazem à lume a caracterização da conduta de associação ao tráfico de drogas, descrita no art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Para que haja a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, deve estar comprovada nos autos a reunião de duas ou mais pessoas, em caráter não eventual (
animus
associativo), com a finalidade de traficar entorpecentes.

Para esclarecimento do assunto, colhe-se ensinamento doutrinário, que explicita os requisitos para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Senão Vejamos:

“(...)
Para a caracterização do crime deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou mais pessoas (configuradora da coautoria ou participação), devendo haver uma associação estável ou permanente. Como doutrina Hungria quanto ao delito de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa (art. 288, CPP), que tem o mesmo núcleo 'associarem-se', este exprime a ideia de estabilidade ou permanência 'para a consecução de um fim comum', sendo que 'a nota de
estabililidade
ou permanência da aliança é essencial' (Comentários ao Código Penal, Record, 1959, v. IX, p. 178). [...] Comentando especificamente o art. 35, caput, da Lei de Drogas, Vicente Grego Filho e João Daniel
Rassi
afirmam, com razão, que, apesar 'da cláusula reiteradamente ou não', 'não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela', havendo 'necessidade de um animus associativo, isto é, um ajusto prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado'
”(DELMANTO, Roberto; DELMANTO Jr, Roberto; DELMANTO, Fábio M. De Almeida. Leis penais especiais comentadas. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1090.

No caso dos autos,
embora seja inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo
s
apela
do
s
, o conjunto probatório se apresenta nebuloso quanto à caracterização do crime de associação para o tráfico. Isso porque o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vínculo de estabilidade e permanência
entre eles
, característica indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito,
as provas amealhadas aos autos demonstram que a conduta do réu Diogo Xavier da Silva Oliveira se restringiu a
transportar a
droga
que pegou na casa dos acusados
André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
,
em
um Palio, cor cinza, placa HT
I 9731
, que foi abordado pelos policiais militares antes mesmo que ele recebesse as informações
dos irmãos André e Gabriel
sobre o local onde deveria deixar a droga, segundo declarações
do próprio Diogo ao
s
agentes castrenses no momento da abordagem
.

Não há nos autos outras provas que comprovem o vínculo associativo e permanente
de Diogo
com os demais acusados
, até porque o depósito d
e valores
na conta
de Emily Conceição,
indicada pelo r
éu
Diogo
a
JM (Je
f
erson – irmãos dos corréus André e Gabriel)
, pelo que se
constata
da extração das conversas travadas entre Diogo e Jeferson (
id.

189018382
),
referem-se
a
intermediação da venda de uma motocicleta.

Ademais, em relação aos réus
André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
, a ausência de
provas acerca do
animus
associativo decorre d
o
própri
o conteúdo da perícia realizada no aparelho celular dos acusados, que evidencia que apesar dos irmãos André, Gabriel e Jeferson residirem em uma mesma casa e realizarem o tráfico nessa
residência
, cada u
m
exercia a traficância por si só, individualmente.

Evidencia a assertiva u
m dos trechos da conversa que
o acusado
Gabriel teve com o contato
de nome
Ferrugi
, na qual Gabriel revela que seu irmão André não lhe vende droga e pede a
Ferrugi
para solicitar a droga em seu
próprio
nome
. Senão vejamos:

“(...)

From
: 5565999674116@s.whatsapp.net
Borel
(
owner
)
Timestamp
:
21/03/2022 16:38:07(UTC+0)

Source
App:
GBWhatsApp

Body
:
N tem gay

Andre

n
vende
pra
mim

Cola aqui na minha

Fala que é pra
vc

(...)”

De outra feita, o fato de residirem juntos e estarem planejando alugar uma outra casa não é suficiente para a caracterização do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, em razão da relação de parentesco existente entre eles e porque, como dito alhures, os diálogos revelam a
comercialização de ilícitos de forma
individual

por cada um dos irmãos (André, Gabriel e Jeferson).

Desse modo, inobstante a irresignação do Ministério Público, os elementos constantes nos autos não são suficientes para amparar o decreto condenatório pelo crime de associação para o tráfico,
sendo imprescindível a
demonstração dos
requisitos da estabilidade e da permanência para o fim de traficância, o que não está
comprovado
nos autos.

Ainda que haja a possibilidade de o
s réus estarem associados para a prátic
a
do comércio espúrio,
fato é que a acusação não comprovou, especificamente, o vínculo estável e permanente
entre eles
, inexistindo nos autos provas rotundas acerca da existência de prévio ajuste duradouro entre
os acusados
e de um mínimo de informações a respeito da divisão de tarefas e de como
eles estavam
organizados para a prática do tráfico, tampouco da relação entre eles.

Como bem ponderou o
Parquet
de
segunda instância,
“O
tipo objetivo exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um
animus associativo,
com certa permanência na
societas criminis,
que não se confunde com mera coautoria.
”

Portanto, não caracterizado o
animus
associativo
entre o
s réus
, eventual comunhão
de esforços e unidade de desígnios entre
eles
com vistas à obtenção do resultado ilícito é suficiente para configurar o concurso de pessoas, mas não para integrar o tipo do art. 35
,
caput
,
da Lei n
.
11.343/06
, como pretende o órgão acusador.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/06, ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. Para a condenação pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta. Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio
criminis, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador. [...]
(TJ-MT - APR: 00047177720188110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/
06)–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11. 343/06) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – REQUER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo,
duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”.
(TJ-MT 10007271520208110080 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

Assim
,
se
a
usentes provas concretas
acerca da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, já que não demonstrados os requisitos da estabilidade
e permanência
com a finalidade específica de exercer o narcotráfico
, mantém-se a absolvição dos réus
por este crime
, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, a decisãorecorrida não merece reparos
neste ponto
.

Do recurso interposto pelo
réu
Diogo Xavier da Silva Oliveira

A defesa do réu
Diogo Xavier da Silva Oliveira

busca a
absolvição, alegando insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente,

a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, o reconhecimento da redutora da colaboração voluntária disposta no art. 41 da Lei de Drogas, a alteração do regime de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a detração penal.

No entanto,
o pleito defensivo não prospera.

A
materialidade do crime detráfico
de drogas

está demonstrada pelo

auto de prisão em flagrante (
id.

189018204
)
,
boletim de ocorrência (
id.
189018205
)
,
termo de exibição e apreensão (
id.
189018210
e
189018236
)
, laudo
de constatação da droga
(id.
189018243
)
, laudo de extração
de dados
(
id.
189018382
)
, bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria,
o
apelante
negou
a prática delitiva
em juízo
, afirmando que
estava na casa dos acusados André e Gabriel aguardando o conserto do seu veículo que estava em uma oficina próxima. Disse que já tinha ido e voltado duas vezes para pegar o carro na oficina mecânica, mas não estava pronto, então, pediu para Jeferson, irmão dos réus André e Gabriel, para esperar o conserto na residência deles, onde ficou até que o automóvel estivesse liberado.
Contou que pediu ajuda de Jeferson para levar a motocicleta
que estava usando
até a sua casa, pois teria que levar o carro,
o que foi aceito por Jeferson, o qual, depois de pegar o veículo, pediu que retornassem à residência para pegar algo (mochila) que ele colocou no banco do passageiro dianteiro, saindo com a moto em direção oposta
. Disse que
Jeferson não levou a mochila com ele na moto porque alegou que estava pesada, ponderando que
foi abordado
pela polícia logo que saiu da residência, mas que não tinha ciência d
e que o que
havia dentro da mochila se tratava de drogas, pois apenas iriam até a sua casa e lá Jeferson deixaria a moto e pegaria a mochila que lhe pertencia
e tomaria seu rumo
.
Negou que
tivesse falado aos policiais durante a abordagem que havia pegado a droga com André e Gabriel
e que estes forneceriam informações sobre o local da entrega do entorpecente durante o trajeto
(mídia digital de id.

189018713
)
.

Os comparsas André e Gabriel

apresentaram
na fase judicial
versões contraditóri
a
s sob
r
e os fatos
, as quais podem ser conferida
s
nas mídias digitais colacionadas
aos
ids.

189018727
e
189018733
.

A
ndré relatou que o apelante Diogo realmente esteve na sua casa
n
a data dos fatos
por uma vez
para conversar com Jeferson, todavia, não ouviu o que eles trataram, apenas percebeu que cerca de
uma hora
depois Diogo saiu com o carro e seu irmão Jeferson com a motocicleta. Ponderou que provavelmente a mochila
com os entorpecentes
foi trazida à residência por Diogo
, pois ela não estava lá antes da chegada do apelante, todavia, disse que não poderia afirmar com absoluta certeza
se ele entrou com a mochila
, pois
foi o irmão Jeferson quem recebeu Diogo no portão.

Por sua vez
, Gabriel relatou
que
o irmão Jeferson sequer estava em casa naquele dia, confirmando que Diogo esteve na casa deles por duas ou três vezes, pois estava aguardando o carro ficar pronto em uma oficina próxima à residência. Disse que não foi Jeferson que conduziu a moto, mas, sim, um
amigo do futebol
chamado Leandro, que encontraram
em uma distribuidora
no caminho da oficina
com a mochila nas costas.

Percebe-se dos relatos que
os denunciados
se contradizem entre si, pois ao tempo em que o apelante Diogo atribuiu a propriedade da mochila com drogas a Jeferson
,
Gabriel diz que a mochila pertence a Leandro, que sequer foi identificado e não é parte nestes autos,
afirmando inclusive que viu a mochila nas costas dele quando o encontrou na distribuidora a caminho da oficina mecânica
; ao passo que
André alega que provavelmente
o apelante
Diogo teria chegado
na residência já com
a mochila
para aguardar o conserto do veículo
.
Ainda, acerca da quantidade de vezes que Diogo esteve na residência dos irmãos, Diogo disse duas, Gabriel disse duas ou três e André disse que ele foi apenas uma vez
. Diogo disse que foi até a residência com Jeferson, Gabriel disse que Jeferson nem estava na casa e André
afirmou que Diogo saiu com Jeferson da casa, aquele com o veículo, este com a motocicleta.

As versões contraditórias apresentadas nos autos se restringem aos relatos do apelante Diogo e dos
denunciados
André e
Gabriel, porque os depoimentos dos agentes estatais envolvidos na ocorrência foram uníssonos acerca da traficância por parte do apelante
e dos comparsas
. Senão vejamos o
que disse cada um deles em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
conforme resumo retirado das alegações finais,
depoimentos que podem ser acessados através das mídias digitais de ids.
189018745
,
189019159
,
189019172
:

“
(...)

que receberam denúncia durante rondas no bairro Tijucal e

solicitaram apoio da ALI para adentrar na residência. Disse que ficaram no

bairro até alguém sair e então abordaram o veículo Palio e o condutor Diogo.

Confirmou que após busca veicular apreenderam a mochila contendo

entorpecentes e o acusado prontamente confessou que transportava a

droga e que saiu do imóvel que era monitorado. Disse que, segundo Diogo

havia mais droga na residência, então diligenciaram até a casa onde

localizaram Gabriel e seu irmão, e ali apreenderam mais drogas. Afirmou que

o acusado Diogo disse que recebeu a droga de uma pessoa e que levaria

para outro local e receberia informações posteriormente de onde entregaria.

Não se recordou se Diogo apontou o nome exato de alguém, apenas que

haviam
pessoas na residência, mas não discriminou se seriam parentes ou não,

e não se recorda dele falar o nome específico de alguém. Relatou que

deslocaram até a resid
ê
ncia descrita pelo Diogo e lá na frente notaram

movimentação no interior, por isso fizeram o
adentramento
do local, onde

encontraram Gabriel e André. Ratificou que nas buscas encontraram um

tablete de maconha embaixo do sofá e os acusados ofereceram resistência,

sendo necessário levá-los ao solo para concluir a abordagem. Esclareceu que

estavam em três agentes, após, solicitaram apoio e pelo menos mais uma

equipe chegou no local. Detalhou que o denunciante afirmou que pessoas

jovens se mudaram para a residência e que após a mudança passou a ter

movimentação bem atípica na rua. Confirmou que a agência de inteligência

também repassou que logo após a saída do Diogo um
indivíduo
em uma

motocicleta também saiu da casa, mas não o localizaram. Se recordou que

um dos
acusados comentou que a moto seria do bairro Jardim das Palmeiras,

mas seria um morador desse bairro.”
(PM
Almir Souza dos Santos
).

“(...)
que realizavam patrulhamento e foram parados por

moradores que informaram sobre a movimentação da residência, então para

não alertarem os suspeitos solicitaram diligências e os agentes da inteligência

ficaram próximos do local. Disse que a equipe da inteligência visualizou

movimentações, inclusive o veículo Palio que chegou,
entrou na
residência
sem nada nas mãos e saiu do local com uma mochila
, em seguida adentrou

o bairro. Relatou que na sequência outro rapaz em uma motocicleta chegou

e saiu na mesma direção, por esse motivo iniciaram a abordagem do veículo

conduzido por Diogo, que não tinha nada ilícito em sua posse, mas ele de

imediato confirmou que dentro da mochila tinha entorpecente, e

apreenderam o tóxico na mochila. Afirmou que segundo Diogo ele pegou a

droga na casa e que tinha mais ilícitos no local. Narrou que foram até o imóvel

e
os suspeitos Gabriel e André tentaram correr, mas localizaram a droga

embaixo do sofá, além de balança de precisão e plástico filme. Disse que a

outra equipe não conseguiu abordar a motocicleta e que a embalagem da

droga na mochila era a mesma da droga na residência. Confirmou que,

segundo Diogo a droga pertencia aos proprietários da casa, que indicariam

o local onde deixaria a droga. Detalhou que durante entrevistas Diogo citou

o nome dos corréus e que o rapaz que saiu na motocicleta deveria

acompanhá-lo, e se tratava de um dos irmãos dos suspeitos da casa.

Confirmou que os acusados André e Gabriel resistiram ao algemamento, por

isso utilizaram técnicas de imobilização.
”
(PM
J
honatan
Jacob da Silva
).

“
(...) que era da equipe de inteligência e participou do

monitoramento da casa, mas não se recorda o tempo exato que

permaneceram observando, cerca de uma hora e trinta minutos. Disse que

visualizou a movimentação de pessoas na residência, e o que chamou a

atenção foi um indivíduo que parou em um veículo Palio, desceu, adentrou

na residência e retornou com uma mochila em mãos, sozinho.
Narrou que

após o suspeito sair a equipe solicitou o apoio para a abordagem, e enquanto

uma guarnição de apoio acompanhou o veículo Palio, simultaneamente

outro indivíduo saiu da casa em uma motocicleta, no sentido contrário. Disse

que saíram para abordar o motoqueiro, mas não o localizaram.

Posteriormente, acrescentou que receberam informações que o indivíduo do

carro foi abordado e tinha entorpecentes e quando retornaram para o imóvel

os agentes do grupo Bravo já estavam lá. Nega ter presenciado a apreensão

de mais ilícitos na casa, mas os outros agentes repassaram que houve a

apreensão. Detalhou que estavam ali fazendo observação da residência

após informações do grupo de apoio que no local funcionava um ponto de

tráfico de drogas. Disse que a entrada e saída do Palio na residência durou

minutos. Questionado, afirmou que
haviam
outros veículos que foram até o

local, mas não chegaram a entrar na residência, já o condutor do Palio

chamou atenção porque entrou. Por fim, declarou que não sabe identificar

quem atendeu os outros veículos que chegavam, devido ao seu campo de

visão
.” (PM
Bruno Kuhn
Fachini
).

Em que pese o apelante Diogo ter afirmado em seu interrogatório que desconhecia o conteúdo da mochila deixada no banco do passageiro por Jeferson
, a quem atribui
a
propriedade da
dita mochila, dos depoimentos dos policiais militares
s
e constata
que Diogo chegou sozinho à residência
, de mãos vazias,
e
ele próprio, não Jeferson,
saiu
da residência
com a mochila em seu veículo, sendo abordado instantes depois na posse dela.

Ademais, o argumento de que
Jeferson não levou a mochila com ele na motocicleta porque era pesada não convence,
na medida que
, além de se tratar de
uma mochila que continha
pouco menos de 4 (quatro) kg de droga, Diogo afirmou na fase judicial que Jeferson, quando deixasse a motocicleta em sua casa, pegaria a mochila e tomaria o seu rumo a pé.
Ora, se
a mochila
era tão pesada a ponto de Jeferson não conseguir carregar na motocicleta, como iria carregar a mochila nas costas?

Outrossim, c
onquanto na fase extra
judicial, acompanhado de um defensor,
o apelante
tenha negado a prática do ilícito, todos os policiais militares ouvidos
em juízo
confirmaram que o apelante confessou
durante a abordagem
que estava transportando os entorpecentes a pedido d
e
André e Gabriel,
para local que seria informado pelos irmãos durante o trajeto.

De outra feita, a destinação mercantil dos entorpecentes está devidamente demonstrada nos autos, a uma pela quantidade de entorpecentes apreendida, consubstanciada em

3.657 kg
(três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas)
de

maconha

e, a duas, pela apreensão de apetrechos do tráfico na residência de onde saiu a mochila apreendida com o apelante, tais como balança de precisão e plástico filme. Ademais, o próprio apelante confessou informalmente aos policiais que iria entregar a droga a terceiros a pedido de André e Gabriel.

Assim, as provas amealhadas aos autos, notadamente os testemunhos
judiciais
dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e dos corréus
, aliado às conversas extraídas dos celulares dos acusados,
não deixam dúvidas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas por parte do
recorrente
.

Calha frisar que
embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela
s diligências que
culmin
aram
com a
prisão
do acusado
, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios,
como no caso concreto,
constituem prova
suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do C
ódigo de Processo Penal
, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
”
(
AgRg
no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Desse modo
, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos,
tem-se por evidenciada
a prática do
crime de
tráficode drogas

imputado
ao
apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art.33,
caput
, da Lei n.11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Isso porque
, qualquer das ações descritas no referido artigo
, cuja destinação comercial esteja comprovada por
conjunto probatório
idôneo

– como
in
casu
–, é o que basta para a tipificação do

tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiç
a
:

“
O delito detráficode drogas, previsto no art.33da Lei n.11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição d
o
apelante
da imputação do crime d
etráficode drogas
,
não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em relação aos pleitos subsidiários, s
em razão, a
defesa objetiva
a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei 11.343/06)
, argumentando que o juízo de base
se utilizou da quantidade de droga apreendida para aplicar a fração mínima
quando reconheceu que o apelante fazia jus ao benefício, todavia,
não delimitou a quantidade de entorpecente transportada p
or ele
.

Diz que
não se pode extrair dos autos se os
3,320

kg
de maconha a que se refere o laudo pericial
na descrição do “Material A”
foram localizados no carro do apelante ou na residência dos corréus
, tampouco se foi no automóvel ou na casa que foram

encontrados
os
300,39g
de maconha descritos no “Material B” do
referido
laudo
.

Todavia, a discussão é de todo descabida, na medida em que
o apelante agia em coautoria com os acusados André e Gabriel,
estando, portanto, justificada a atribuição da totalidade da droga a cada um dos réus, como fez o sentenciante.

De outra feita,
“o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do
julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3”
(STJ,
AgRg
no HC 558317/
SC
).

Dessa forma,
embora
tenha o juízo reconhecido que
o apelante fa
z
jus ao referido benefício, entendo que
a decisão recorrida não merece reparo, haja vista que a considerável quantidade de
substância entorpecente
apreendida denota maior reprovabilidade da conduta, peculiaridade que justifica, de modo idôneo, a aplicação da referida minorante em sua fração mínima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal
,
assim como
por este Egrégio Tribunal
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. [...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/2 (METADE) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI – RECURSO DESPROVIDO. A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”.

(TJ-
MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Vale registrar que o entendimento deste Julgador é o de que o apelante
sequer faz jus à minorante do tráfico privilegiado, haja vista que

a quantidade
de droga apreendida
, consubstanciada em
3.657 kg (três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas) de maconha
, aliado à forma em que estavam acondicionados
e às circunstâncias do flagrante,
evidenciam claramente o envolvimento do apelante
com o comércio espúrio de drogas
(dedicação a atividade criminosa)
, mesmo porque, essa quantidade de entorpecente não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo com o narcotráfico
.

Entretanto, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, que tem como objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha sua situação agravada, mantenho o reconhecimento da minorante no patamar aplicado na sentença.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006
,
inobstante a alardeada colaboração aventada pelo apelante, da análise dos autos constata-se que as declarações do acusado não ajudaram na identificação dos coautores ou no encontro das drogas.

Na delegacia, conforme se vê do seu interrogatório extrajudicial carreado à id.
189018228
, o apelante utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio e, em juízo, negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico que lhe foram imputados, atribuindo a propriedade da mochila com entorpecentes que transportava em seu carro a Jeferson, que sequer é
coautor nestes autos.

Aliás,
na fase judicial
, o réu negou ter afirmado
aos policiais que o apreenderam em flagrante delito
que a droga
que estava
no interior do seu veículo pertencesse aos corréus André e Gabriel, senão vejamos o excerto do seu interrogatório
, no ponto
que importa:

“(...)
Por que o senhor falou que essa mochila era do André e do Gabriel? Não, eu não

falei que era do André e do Gabriel. No processo consta aqui, que no interrogatório do senhor, o senhor

falou que essa mochila era do André e do Gabriel. O senhor nega? Sim
. (...)”
(id. 189018426 - Pág. 12)

Demais disso, quando
o réu foi
abordado pela polícia, havia uma investigação prévia pelos agentes de segurança pública, que investigavam a prática da traficância no endereço de onde o recorrente saiu com a mochila contendo drogas, de modo que
o encontro d
os entorpecentes
pelos agentes seria inevitável,
independentemente de o acusado afirma
r
ou não que no carro havia
drogas
ou informar o endereço dos comparsas André e Gabriel,
pois
a busca veicular
que culminaria com a localização das drogas no interior da mochila
seria inevitável e
o endereço e identificação dos comparsas André e Gabriel também não passaria ao largo,
tendo em conta que
uma equipe de inteligência já havia feito a identificação do imóvel alvo de denúncias anônimas e
estava monitorando o local, ou seja, se a mochila com drogas saiu daquele endereço, obviamente que

a realização da busca domiciliar resultaria na identificação dos comparsas
pelos próprios agentes
estatais
.

Para que haja a incidência do art. 41 da Lei de
D
rogas, a
colaboração deve ser eficaz, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, e isso não ocorreu nos autos, pois o apelante, naquela fase permaneceu calado e nesta, negou os crimes. Ainda, a localização das drogas e a identificação dos comparsas, como dito, é corolário lógico do
monitoramento que a equipe de inteligência fazia na residência
onde o apelante pegou a droga para entregar a terceiros, não havendo que se falar em colaboração voluntária e eficaz.

Cito, nesse sentido, os precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e
desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para o reconhecimento do benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, não se exige que a colaboração seja espontânea, ou seja, que a iniciativa tenha partido do colaborador. Basta que seja voluntária, isto é, que ele aceite livremente, sendo necessário, ainda, que a colaboração seja efetiva. 2. Embora o recorrente haja sido beneficiado com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, não se obtiveram, com as informações por ele fornecidas, os resultados previstos no art. 41 da Lei de Drogas, porquanto não ficou minimamente comprovado que o indivíduo por ele apontado como sendo o "dono da droga" fosse, realmente, coautor ou partícipe desse delito. 3. A existência de elementos concretos a evidenciar que as informações prestadas pelo agravante não foram efetivas para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e para a recuperação total ou parcial do produto do delito impedem o reconhecimento da minorante em questão. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1648227 SP 2020/0010638-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

“
(...) Não havendo, por parte do acusado, nenhuma colaboração voluntária com as apurações, nem contribuição para a identificação de eventuais coautores ou partícipes do crime, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 41 da Lei
Antidrogas.(...)
”
(
N.U 0004624-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 16/11/2020)

Portanto, se
a colaboração do agravante não
levou a
nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva)
, não há que se falar na aplicação da redutora da colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei de Tóxicos.

No que tange ao pedido de realização da detração, tenho que
seria irrelevante o desconto do período em que o acusado ficou preso (1 ano
,
3 meses e 20 dias),
já que a expressiva quantidade de drogas apreendida nos autos
(
3.657 kg
-
três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas de maconha
)
autoriza
a manutenção do regime imposto pelo sentenciante para o cumprimento da reprimenda, qual seja, o semiaberto
.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...]
A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47)
[...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II –
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF - HC: 193837 RJ 0107287-35.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021) Destaquei

Desse modo, ainda
que o tempo de prisão provisória cumprido conduza a pena restante à patamar inferior a 4
(quatro)
anos,
deve ser mantido o regim
e semiaberto,
em razão da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do apelante, sendo despicienda a realização da detração penal nesta fase, como anseia a defesa, devendo o pleito ser submetido ao juízo da Execução, competente para tanto.

Pelas mesmas razões,
a quantidade da droga, que perfaz

3.657 kg - três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas de maconha
, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não sendo suficiente para a reprovação e prevenção de delitos desta espécie.

Acerca do assunto, assim já decidiu o S
uperior
T
ribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS NÃO UTILIZADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, podem justificar a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. Do mesmo modo, embora a pena seja inferior a 04 anos,
a gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza da droga apreendida, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que não se mostra socialmente recomendável
. 3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1900979 PR 2021/0172687-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021) Destaquei

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

a
ambos os
recurso
s
,

mantendo-se
incólume
s

os termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024